Tribunal: TJDFT
Processo: 0749644-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0749644-11.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MONICA FARIA CORREA DE SA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se a parte recorrente a fim de que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à proposta de acordo apresentada pelo Distrito Federal no ID 67798916. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator